Tribunal: TJMT
Processo: 1018471-60.2020.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018471-60.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO (DERF) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), JOSE NETO DE CARVALHO - CPF: 136.765.201-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSENILDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 011.917.511-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE NETO DE CARVALHO - CPF: 136.765.201-49 (VÍTIMA), IRANY RAMOS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 002.547.961-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, NOS TERMOS DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA
.
VIABILIDADE
.

FINALIDADE. RELAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROVIMENTO AO RECURSO.

1.

Sabe-se que a quantidade de dias-multa é definida em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, sendo que, posteriormente, o montante do dia-multa será elencado de acordo com a capacidade econômica do réu, guardando, então, proporcionalidade entre elas. Assim, muito embora a diferença não seja gritante, não se justifica, no caso, que ela seja fixada em 28 (vinte e oito) dias-multa, tal qual prolatada pelo juízo sentenciante, pois não se mostra proporcional com o processo dosimétrico realizado, de maneira que deverá ser readequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Josenildo dos Santos Ferreira contra decisão condenatória proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público e condenou o apelante por tentativa de roubo (art. 157,
caput
, nos termos do art. 14, II, ambos do Código Penal) à pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e mais 28 (vinte e oito) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 150284829).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese, a readequação da dosimetria da pena de multa (ID 150284837).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões ministeriais. Neste particular, requereu o Ministério Público o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar a teses ventilada (ID 150284844).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma diversa. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu provimento no mérito (ID 151601199).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, requerendo, em síntese, a readequação da dosimetria da pena de multa. Com efeito, atento ao conjunto fático-probatório, verifico ser o caso de
provimento da irresignação
.

Em verdade, conforme se verifica, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, em razão da agravante da vítima idosa (art. 61, II, “h” do Código Penal) e da causa de diminuição da tentativa (art. 14, parágrafo único do Código Penal), aplicada pela metade, bem como mais 28 (vinte e oito) dias-multa fixados no mínimo legal. Todavia, sabe-se que a quantidade de dias-multa é definida em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, sendo que, posteriormente, o montante do dia-multa será elencado de acordo com a capacidade econômica do réu, guardando, então, proporcionalidade entre elas.

Contudo, muito embora a diferença não seja gritante, não se justifica, no caso, que ela seja fixada em 28 (vinte e oito) dias-multa, tal qual prolatada pelo juízo sentenciante, pois não se mostra proporcional com o processo dosimétrico realizado. Dessa forma,
fixo-a em 10 (dez) dias-multa
, no mínimo legal (art. 49, § 1º do Código Penal).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo
, readequando a dosimetria da pena de multa do recorrente de forma proporcional. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023